Tribunal: TJSP
Processo: 2005743-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Locação de móvel. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
O pedido de concessão da gratuidade processual não foi deduzido em primeiro grau, sendo, portanto, incabível apreciá-lo nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.
Apesar da alegação dos agravantes de que a penhora do faturamento é medida extrema e que não poderia ter sido deferida antes de ter sido tentada a

Ementa:
Locação de móvel. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
O pedido de concessão da gratuidade processual não foi deduzido em primeiro grau, sendo, portanto, incabível apreciá-lo nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.
Apesar da alegação dos agravantes de que a penhora do faturamento é medida extrema e que não poderia ter sido deferida antes de ter sido tentada a localização de outros bens, é certo que a agravada busca há anos patrimônio do consórcio agravante e, posteriormente, da empresa coagravante, sem sucesso. Decisão agravada mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005743-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que são agravantes
CONSÓRCIO JARAGUÁ - EGESA e EGESA ENGENHARIA S/A, é agravado
TRIMAK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005743-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870
2
Comarca: PAULÍNIA - 2a VARA JUDICIAL
Agravantes: CONSÓRCIO JARAGUÁ-EGESA; EGESA ENGENHARIA S/A.
Agravada: TRIMAK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Marta Brandão Pistelli.
VOTO No 33.870
Locação de móvel. Ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença.
O pedido de concessão da gratuidade processual não
foi deduzido em primeiro grau, sendo, portanto,
incabível apreciá-lo nesta oportunidade, sob pena de
supressão de instância.
Apesar da alegação dos agravantes de que a penhora do
faturamento é medida extrema e que não poderia ter
sido deferida antes de ter sido tentada a localização de
outros bens, é certo que a agravada busca há anos
patrimônio do consórcio agravante e, posteriormente,
da
empresa
coagravante,
sem
sucesso.
Decisão
agravada mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de cobrança, fundada em contrato de locação de máquina sem
operador, em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de carta
precatória para efetivação da penhora de 5% do faturamento da coagravante
Egesa Engenharia (fls. 423 e 429 destes autos).
Preliminarmente, os agravantes sustentam que não têm
condições de arcar com os custos do processo, razão pela qual requerem a
concessão da gratuidade processual. No mérito, aduzem ser incabível a penhora
do faturamento. Alegam que estão 'economicamente inativas', não possuindo
qualquer contrato ou serviço de obras em andamento. Afirmam que a penhora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005743-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870
3
faturamento é medida excepcional e somente poderia ser admitida em caso de
inexistência de bens suficientes para garantir o pagamento da dívida, o que não
foi comprovado pela agravada. Asseveram que fizeram uma proposta de acordo à
agravada para recebimento futuro, que foi recusada por mero capricho.
Assinalam que a r. decisão agravada não poderá ser cumprida, uma vez que já
existem, no mínimo, outras 5 decisões anteriores, provenientes de outros juízos,
que determinaram a penhora do seu faturamento. Argumentam que, diante disso,
é inviável a penhora de mais 5% do seu faturamento. Ressaltam que já existe
administrador judicial nomeado em outros processos, responsável pelas
penhoras. Consignam que há outros bens passíveis de penhora. Sob tais
fundamentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e
a reforma da r. decisão agravada.
No impedimento ocasional deste Relator, o presente recurso
foi recebido no efeito parcialmente ativo pelo Des. NESTOR DUARTE, apenas
para determinar que o administrador nomeado elabore um plano que leve em
consideração as penhoras anteriores, com a mesma finalidade, a fim de não
inviabilizar totalmente a atividade empresarial (fls. 497/498 destes autos). Não
houve a apresentação de contraminuta (fl. 502 destes autos).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança, fundada em contrato de
locação de máquina sem operador, em fase de cumprimento de sentença,
julgada procedente para condenar o coagravante Consórcio Jaraguá-Egesa ao
pagamento da importância de R$129.440,79, a ser acrescida de atualização
monetária e juros de mora, em fase de cumprimento de sentença (fls. 221/223 e
224/230 destes autos).
Frustrada a tentativa de localização de bens e ativos
financeiros do consórcio coagravante, a agravada requereu a busca de bens das
empresas que compõem o consórcio, ou seja, a coagravante Egesa Engenharia
S/A e a empresa Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda. (fls. 253/254, 257/258 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005743-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33.870
4
262/263 destes autos).
Realizada nova busca de ativos financeiros do consórcio
coagravado e da coagravante Egesa, não houve êxito (fls. 313/315 e 322/327
destes autos).
Requerida e deferida a busca de bens da coagravante
Egesa, pelo sistema Renajud, foram localizados inúmeros veículos, todos
possuíam restrição (fls. 338/352 destes autos).
Diante disso, a agravada requereu, então, a penhora de
parte do faturamento da coagravante Egesa, cujo deferimento motivou a
interposição do presente recurso.
Inicialmente, releva consignar que o pedido de concessão
da gratuidade processual não foi deduzido em primeiro grau, sendo, portanto,
incabível apreciá-lo nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.
Ademais, apesar da alegação dos agravantes de que a
penhora do faturamento é medida extrema e que não poderia ter sido deferida
antes de ter sido tentada a localização de outros bens, é certo que a agravada
busca há anos patrimônio do consórcio agravante e, posteriormente, da empresa
coagravante, para satisfazer a obrigação judicialmente declarada, sem êxito.
Logo, afigura-se plenamente cabível a penhora de parte do
faturamento, ainda que, pelos elementos reunidos nos autos, a constrição tenha
ficado prejudicada (fl. 488 destes autos).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator